Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, pessoa jurídica, contra decisão que, em ação monitória, indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se a decretação de falência é condição suficiente a demonstrar a hipossuficiência econômica; e (ii) se estão presentes, no caso, os requisitos necessários para conceder a gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diferentemente da declaração de hipossuficiência afirmada por pessoa natural, que se presume verdadeira, a alegação de hipossuficiência feita por pessoa jurídica deve ser demonstrada com elementos objetivos para além da simples declaração. Nesse sentido, o enunciado da Súmula 481 do STJ prevê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
4. A decretação de falência, por si só, não enseja o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, devendo a massa falida demonstrar de forma concreta a hipossuficiência econômica que justifique a concessão do benefício.
5. O balancete patrimonial não demonstra a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Além de o documento se encontrar desatualizado, com dados de 2023, ele evidencia que a massa falida possui ativos de mais de R$ 4 bilhões, o que é evidentemente incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica. O pedido de diferimento do recolhimento das custas exige a demonstração da alegada hipossuficiência, que não se evidencia no caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei n. 11.101/05, art. 94.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 481; REsp 1433652-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/9/2014; REsp n. 1.648.861/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/04/2017, DJe de 10/4/2017; TJDFT, Acórdão 1989714, 0751898-05.2024.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 22/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025; Acórdão 1379556, 0725891-78.2021.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 4a Turma Cível, j. 14/10/2021, publicado no DJe: 27/10/2021; Acórdão 1973715, 0740161-05.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.

(es)